Tribunal: TJDFT
Processo: 0705691-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. LOCAÇÃO COMERCIAL. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A fim de incrementar a devida celeridade processual, e ante a observância de oportunidade ao devido contraditório e à ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.
2. No julgamento do RE 612.360-RG, o Tribunal Pleno do e. STF, assentou a constitucionalidade do art. 3.o, inciso VII, da Lei n.o 8.009/90, e fixou a seguinte tese: “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000.”
3. No mesmo sentido, a Súmula 549 do e. STJ enuncia: “É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação.”
4. O STF entende que o art. 3.o, VII, da Lei n.o 8.099/1990, ao tratar da garantia qualificada, não fez nenhuma diferenciação quanto à natureza do contrato de locação, dessa forma, independe se a garantia é residencial ou comercial (RE 1260497 AgR-ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03-07-2020 PUBLIC 06-07-2020.
5. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.